Tribunal: STF
Processo: HC 224627
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EM 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2023, por Tiago Azevedo Borges e outro, advogados, em benefício de E V S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.9.2022, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conhecera do Habeas Corpus n. 762.019/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeira instância à pena de onze anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal), praticado contra menor de doze anos de idade, prima de sua esposa (doc. 4).



    3. Em 22.3.2022, o Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento à apelação do paciente, reduzindo a reprimenda para nove anos e quatro meses de reclusão, mantido o regime prisional fechado, tendo a decisão transitado em julgado em 12.4.2022 (fl. 9, doc. 5). Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO. MENOR DE 14 ANOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. INCABÍVEL. PENA. REDUÇÃO. 1- Comprovada materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação. 2- De acordo com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do CP, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Diploma ou nos arts. 61 e 65 da Lei de Contravenção Penal 
3- Havendo equívoco na primeira fase da dosimetria da pena, imperioso o redimensionamento. Recurso parcialmente provido” (doc. 5).



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 762.019/GO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 9.8.2022, nos termos seguintes:



    “(...)



    A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 



    Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. 



    O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    Na hipótese, após as alterações que a Corte local fez na dosimetria da pena, a sanção básica do paciente foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento dos vetores da culpabilidade do agente e das consequências do crime. 



    A culpabilidade foi negativada com remissão a elemento concreto que desborda do ordinário do tipo, revelador de maior reprovabilidade: 'o réu aproveitou-se da proximidade com a família da vítima para levar a efeito o delito, já que era casado com a prima desta última, o que lhe atraía, de consequência, maior dever de responsabilidade pela preservação e zelo pela ofendida' (fl. 68). 



    A conduta do paciente, ademais, revela violação da confiança nele depositada por ser pessoa do convívio familiar. Em casos semelhantes: (...)



    Por sua vez, o desvalor atribuído às consequências do crime também extravasaram o ínsito ao tipo delitivo. O juiz singular ressaltou, com base em relatório médico e nas declarações da genitora da vítima, que o dano psicológico causado pela violência sexual foi elevado, tendo a ofendida necessitado de acompanhamento especializado. Sobre o tema: (...)



    Mantido o quantum da pena definitiva, que ultrapassa 8 anos de reclusão, o regime prisional inicial fechado é o único cabível, conforme o art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço o habeas corpus. 



    Intimem-se” (doc. 8).



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração. Reitera-se a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em especial do aumento da pena-base, afirmando-se ter o acusado “bons predicados pessoais”.



    Sustenta-se ausência de fundamentação idônea para a avaliação negativa das circunstâncias judicias tidas por desfavoráveis na condenação (culpabilidade e consequências do delito).



    Afirma-se, quanto à culpabilidade, que “a prova produzida nos autos não evidencia conduta que tenha extrapolado o agir normal em delito da espécie e modalidade em tela”. Sobre as consequências do crime, assevera-se que “não foi trazido nenhum fator específico relacionado aos fatos, mas apenas as consequências inerentes ao crime”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer a procedência de ofício da presente Ordem de Habeas Corpus para redimensionar a pena do Paciente para o mínimo legal, qual seja 08 anos de reclusão, com a consequente alteração do regime prisional para o semiaberto, conforme a súmula 718 e 719 do STF”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado com baixa definitiva em 12.4.2022 (fl. 9, doc. 5), portanto, antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, há outro óbice processual a impedir a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.304-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6.7.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Não se verifica, ademais, pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado em definitivo à pena de nove anos e quatro meses de reclusão pela prática de estupro de vulnerável (menor de doze anos, prima de sua esposa). As instâncias antecedentes anotaram as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a culpabilidade do acusado e consequências do seu delito, para a majoração de um ano e quatro meses (1/6) na pena-base, de uma reprimenda em abstrato que varia de oito a quinze anos de reclusão.



    Tem-se na sentença condenatória, mantida no ponto, pelo Tribunal estadual:



    “a culpabilidade do condenado, que deve ser valorada negativamente, já que a sua conduta merece um maior juízo de reprovabilidade, uma vez que o réu aproveitou-se da proximidade com a família da vítima para levar a efeito o delito, já que era casado com a prima desta última, o que lhe atraía, de consequência, maior dever de responsabilidade pela preservação e zelo pela ofendida; (...)



    (...) as consequências do delito também foram danosas, porquanto restou comprovado, mormente pelas declarações da genitora da vítima e pelo relatório médico, que a ação criminosa causou traumas psicológicos severos à ofendida, tanto é que esta precisou submeter-se acompanhamentos psicológicos após o delito, o que demonstra, de consequência, maior desvalor da ação do réu;” (doc. 4)



    12. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as circunstâncias específicas do caso para concluir-se pela necessidade de aumento da pena-base em um sexto, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o acréscimo de um ano e quatro meses na pena-base referente a delito cuja pena em abstrato varia de oito a quinze anos de reclusão.



    13. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta no caso a autorizar concessão de ordem de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora